Tribunal: TJMT
Processo: 1007203-70.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007203-70.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (APELADO), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. IPTU E TAXA DE LIMPEZA URBANA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. CADASTRO DESATUALIZADO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal relativa a débitos de IPTU e taxa de limpeza urbana, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada, com extinção do feito e condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto é, ou não, cabível; (ii) saber se a manutenção do nome da executada no cadastro fiscal, mesmo após a alienação do imóvel, é suficiente para legitimar sua responsabilização tributária pelos exercícios de 2019 a 2022; (iii) saber se os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos com base no art. 85, § 8
o
, do CPC, por ausência de má-fé e valor irrisório do crédito.

III. Razões de decidir

3.

O recurso de apelação interposto mostra adequado, uma vez que o valor da causa supera 50 ORTNs.

4.

A sujeição passiva do IPTU está condicionada à titularidade da propriedade, domínio útil ou posse do bem no momento do fato gerador, não prevalecendo a mera constância do nome no cadastro fiscal, o qual tem valor apenas indicativo e não absoluto.

5.

Restando demonstrada, por meio de contrato firmado em 1980, a alienação do imóvel há mais de 40 anos, é inequívoca a ilegitimidade passiva da empresa executada.

6.

A obrigação de atualizar o cadastro é acessória e não tem o condão de criar responsabilidade tributária para terceiro estranho ao fato gerador.

7.

A jurisprudência do STJ (Súmula n. 392) veda a substituição do polo passivo na execução fiscal, impondo a extinção do feito diante da ilegitimidade reconhecida.

8.

A fixação dos honorários deve respeitar os critérios legais e jurisprudenciais, inclusive no que tange à aplicação do art. 85, § 8
o
, do CPC, quando inexistente proveito econômico mensurável, conforme decidido no EREsp 1.880.560/RN.

9.

No caso concreto, o percentual fixado (10%) mostra-se adequado à natureza da causa e à atuação processual do patrono da parte recorrida.

10.

Devida a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, em 2%, totalizando 12%.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

11.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade tributária por IPTU e taxa de limpeza urbana exige demonstração da titularidade do imóvel à época do fato gerador, sendo insuficiente a simples inscrição no cadastro municipal. 2. A alienação formalmente comprovada afasta a legitimidade do alienante para figurar no polo passivo da execução fiscal.
3. O descumprimento da obrigação acessória de comunicar a alienação não gera obrigação tributária. 4. Na hipótese de reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade, e ausente impugnação ao crédito, admite-se o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, mantido o percentual fixado se adequado ao caso. 5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 34; CPC/2015, arts. 85, §§ 3
o
, 8o e 11; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 23.06.2010 (Tema 395); STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, j. 06.06.2024; STJ, Súmula n. 392; TJ-MS, ApC 0903774-34.2022.8.12.0001, Rel. Des. Amaury Kuklinski, j. 27.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada pela Recorrida, nos autos da Execução Fiscal, por ele ajuizada, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Executada, extinguindo, consequentemente, o Executivo Fiscal, com a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 288976360, págs. 01/05).

Alega o Recorrente que a Execução Fiscal foi ajuizada com base em informações atualizadas, constantes no sistema de cadastro tributário da municipalidade, nas quais constava o nome da Apelada como responsável pelo imóvel objeto da cobrança do IPTU e taxa de limpeza urbana, referente aos exercícios de 2019 a 2022.

Assevera que é dever do contribuinte manter atualizadas as informações cadastrais junto à Administração Tributária, sendo essa uma obrigação acessória prevista na legislação municipal.

Argumenta que a parte Apelada não informou tempestivamente à municipalidade qualquer modificação na titularidade do imóvel.

Insurge-se ainda contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sustentando que não houve má-fé por parte da Fazenda Pública, mas apenas um erro excusável em razão da ausência de atualização cadastral pelo contribuinte.

Aduz que o valor arbitrado se mostra desproporcional e afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público, devendo ser arbitrado por equidade (art. 85, § 8
o
, do CPC).

Por fim, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, com o reconhecimento da legitimidade passiva da Apelada. Subsidiariamente, requer que a condenação em honorários advocatícios seja revista, mediante fixação por apreciação equitativa e com observância aos princípios constitucionais mencionados.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, já que o valor da causa é inferior a 50 ORTNs e, no mérito, pugna pelo desprovimento da Apelação e, ainda, pela extinção da Execução Fiscal, por se tratar de processo de baixo valor (Tema n. 1184/STF), com a condenação da parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (id. 288976365, págs. 01/09).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada pela Recorrida, nos autos da Execução Fiscal, por ele ajuizada, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Executada, extinguindo, consequentemente, o Executivo Fiscal, com a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Denota-se dos autos que o Município de
Várzea Grande
propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Construtora Vicky Ltda., visando ao recebimento do valor de R$ 3.755,36 (três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referente a débitos de IPTU e da Taxa de Limpeza Urbana.

Citada, a parte Executada apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da Execução, já que o imóvel foi vendido há mais de 40 (quarenta) anos (id. 288976353, págs. 01/04).

A Magistrada singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
À luz do exposto,
reconheço a ilegitimidade do excipiente
para compor o polo passivo da execução fiscal e
julgo extinta a vertente demanda
, nos termos dos art. 485, VI, do CPC/2015.

Condeno
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC/2015.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pela Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

A empresa Recorrida
levanta a preliminar de não conhecimento do Apelo, argumentando que o valor da causa é inferior a 50 ORTNs e, portanto, deveria ser atacada por meio de Embargos Infringentes.

É pacífico que a Lei n. 6.830/1980 estabelece como requisito para a admissibilidade da apelação, nas execuções fiscais, o valor mínimo de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs), conforme dispõe o artigo 34:

“Art. 34 – Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar
o REsp n. 1.168.625/MG, (Tema n. 395), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou os critérios para aferição do valor de alçada, determinando que:

“Tema 395. Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.”

Vê-se que o STJ criou novo critério para apuração do valor de alçada, segundo o qual parte-se do valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de 50 (cinquenta) ORTN’s antes de sua extinção, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a partir de janeiro de 2001 até a data da propositura da ação executiva.

Além disso, o cálculo para atualização dos valores será realizado mês a mês, e não em uma única operação, como consta no voto do Exmo. Ministro Relator Luiz Fux (REsp n. 1.168.625/MG).

Dessarte, na hipótese dos autos, à ação executiva,
proposta em
27/02/202
4, foi atribuída o valor de R$ 3.755,36 (três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

O valor de alçada à data da propositura, realizando o cálculo mensal de atualização, para interposição do Recurso de Apelação Cível nos feitos de execução fiscal, consideradas as diretrizes estabelecidas pelo STJ, à luz da tese fixada no Tema n. 395-STJ, perfaz, na data de sua propositura, o montante de
R$ 1.334,53
(mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos). (
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
).

Nessa quadra, é certo que a preliminar deve ser rejeitada, visto que o valor da causa é superior ao valor de alçada. Logo, a interposição do Recurso de Apelação revela-se correto.

Diante disso, rejeito a preliminar, suscitada pela Apelada.

Do Mérito

A controvérsia recursal restringe-se a delimitar as balizas jurídicas que regem a responsabilidade tributária pelo IPTU.

Nos termos do artigo 34, do Código Tributário Nacional, o contribuinte do referido imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Veja-se:

“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Sendo assim, o elemento fundamental para atribuição da sujeição passiva tributária não se resume à situação cadastral, constante dos registros administrativos da Fazenda Pública Municipal, mas, sim, à efetiva condição jurídica de proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel no momento da ocorrência do fato gerador.

Os cadastros tributários municipais, não obstante, sejam instrumentos auxiliares para o lançamento e cobrança do tributo, estes não possuem presunção absoluta de veracidade, tampouco prevalecem diante de prova documental robusta e inequívoca, como ocorre no presente caso.

A parte Apelada apresentou o Contrato de Compromisso de Venda e Compra, firmado em 29 de junho de 1980, por meio da qual o imóvel situado na Rua Barão de Maracaju, Lote 13, da Quadra 31, Bairro Marajoara – 2a Parte –, foi transmitido ao Sr. Antônio Tarcizio, conforme o documento id. 288976357, págs. 04/06.

A alienação do bem há mais de 40 (quarenta) anos, por instrumento particular hábil, afasta qualquer possibilidade de imputação de responsabilidade tributária à empresa alienante, ora Apelada, em relação aos tributos lançados posteriormente.

Cumpre anotar que, para fins de exigência do IPTU, é irrelevante a permanência de nome do antigo proprietário no cadastro municipal, quando este, de fato, não mais detém relação jurídica com o bem tributado.

Tal circunstância impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Executada/Apelada, sendo inviável compelir quem não é sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de débito fundado em presunção formal desacompanhada de substrato fático-jurídico atual.

Não há desconsiderar que a alegação de que a Apelada teria descumprido a obrigação acessória de comunicar à Administração Tributária a alienação do imóvel não tem o condão de criar obrigação tributária em desfavor de terceiro estranho ao fato gerador.

A inércia administrativa em promover a atualização do cadastro fiscal, ainda que decorrente da ausência de comunicação pela alienante, não legitima a manutenção da Execução contra quem não mais possui qualquer vínculo com o bem.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – ILEGITIMIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
01. A falta de comunicação da venda do imóvel aos cadastros municipais configura desrespeito à obrigação tributária acessória e pode resultar na aplicação de penalidade pecuniária, porém, não é capaz de tornar responsável pelo pagamento do tributo quem já não ostenta essa qualidade.
02. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da Certidão de Dívida Ativa até a sentença só é possível no caso de erro material ou formal. 03. A alteração do polo passivo, ante a constatação de que o imóvel possuía novo proprietário à época do fato gerador, configura modificação do lançamento, não sendo permitida no curso da execução fiscal. Recurso não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0903774-34.2022.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 27/09/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2023). (Negritei).

Enfatizo que a substituição do sujeito passivo da Execução Fiscal é vedada, nos termos da Súmula n. 392, do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, reconhecida a ilegitimidade da parte executada, a única providência cabível é a extinção da ação.

No tocante à verba honorária, a condenação imposta ao Município Recorrente também deve ser mantida, já que a atuação do Procurador da parte Recorrida foi determinante para o deslinde da controvérsia, exigindo a elaboração de incidente processual, com exposição de fundamentos jurídicos e apresentação de prova documental hábil a demonstrar a ilegitimidade da cobrança.

O princípio da causalidade impõe ao exequente o ônus da sucumbência, quando a instauração do processo se der em desconformidade com os requisitos legais, como no caso em que se propõe execução fiscal contra parte ilegítima.

Com relação ao percentual fixado a título de honorários sucumbenciais,
cumpre reconhecer que o entendimento consolidado nesta Corte, inclusive deste Relator, orientava-se no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade de corresponsável em execução fiscal, haveria proveito econômico mensurável, consistente na exclusão da integralidade da dívida, ainda que de responsabilidade solidária, justificando-se a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado do débito, proporcionalmente ao número de executados.

Entrementes, esse posicionamento, embora coerente com a literalidade dos artigos 85, §§ 2
o
e 3
o
, do CPC, não subsiste diante do novo cenário jurisprudencial delineado pelas Cortes Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024, firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8
o
, do CPC, porquanto não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional.

Referido julgamento, ademais, não apenas confronta a tese antes acolhida, como expressamente supera a orientação da Segunda Turma do STJ, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

Na espécie, a Objeção de Pré-executividade foi acolhida para excluir os sócios da empresa executada do polo passivo, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva.

Não houve impugnação à validade do crédito, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão.

Sendo assim, à luz da
ratio decidendi
do EREsp 1.880.560/RN e da evolução jurisprudencial recente, mostra-se perfeitamente possível o arbitramento da verba honorária por equidade.

Ocorre que, em vista de o valor da causa ser de apenas
R$ 3.755,36 (três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), penso que deve ser mantido o percentual arbitrado, pois não se mostra razoável estabelecer montante inferior àquele
, considerando a natureza da lide, o trabalho desenvolvido e o valor envolvido.

Ao demais, se fosse arbitrar a verba sucumbencial por equidade o valor seria superior e, como sabido, não se pode piorar a situação da parte Recorrente.

Registro, por fim, que a tese de extinção da Execução, por ser de baixo valor, defendida pela Recorrida, nas contrarrazões, não merece análise, porque realizada em via inadequada.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pela Recorrida e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025